Tribunal: TJSP
Processo: 0131339-79.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito. Infrações cometidas pelo filho do autor, pessoa não habilitada, com anotação da autoria no ato fiscalizatório.

R. sentença de improcedência reformada – Considerando a inequívoca autoria das infrações na pessoa do filho do autor, subsiste tão somente a infração do art. 164 do CTB, pertinente à permitir condução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito. Infrações cometidas pelo filho do autor, pessoa não habilitada, com anotação da autoria no ato fiscalizatório.

R. sentença de improcedência reformada – Considerando a inequívoca autoria das infrações na pessoa do filho do autor, subsiste tão somente a infração do art. 164 do CTB, pertinente à permitir condução a pessoa que não possua CNH ou Permissão, sendo que em relação a esta última infração o autor sequer se insurge. Multas de trânsito não relacionadas ao estado do veículo são personalíssimas, não podendo ultrapassar a pessoa do infrator e atingir o proprietário. Precedentes desta C. Corte.

De rigor a anulação dos autos de infração 3L-090882-1, 3L-090882-e PM-A3-266853-0, mantido o auto 3l-090883-1 (permitir condução a pessoa que não possua CNH ou Permissão), com o qual o autor concorda e contra o qual não recorre.

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.